Tribunal: TJSP
Processo: 2213879-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Despesas condominiais. Leilão da unidade geradora dos débitos. Arrematação. Condomínio que ainda não levantou valores. Descabida a determinação para baixa nos débitos anteriores à expedição da carta de arrematação. Pluralidade de constrições e credores. Concurso de credores que é necessário. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Despesas condominiais. Leilão da unidade geradora dos débitos. Arrematação. Condomínio que ainda não levantou valores. Descabida a determinação para baixa nos débitos anteriores à expedição da carta de arrematação. Pluralidade de constrições e credores. Concurso de credores que é necessário. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.